Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDÍCIOS DE ATIVIDADE FRAUDULENTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. SÓCIOS. POSSIBILIDADE.

1.Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 BRASIL, nos termos do IRDR 20 deste Tribunal de Justiça.

2. O indício de atividade fraudulenta e a demonstração de que as pessoas jurídicas ostentam os mesmos sócios em seus quadros societários e atuam como grupo econômico, mostra-se suficiente para admiti-los no polo passivo da demanda.

3.Recurso conhecido e provido.